Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. AGRESSÃO. ALUNO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PROVAS. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EX NIHILO NIHIL FIT.

1. O dano moral causado ao consumidor deve ser reparado, nos termos dos arts. 6o, VI do CDC e 186, 187 e 927 do CC.

2. Se a causa de pedir (os fatos) não foi comprovada, extrair do nada qualquer referência para o dano moral indenizável seria uma creatio ex nihilo, uma teratologia jurídica. “É criação aquilo que é radicalmente novo, ou seja, que não é derivável daquilo de que procede, que não é exaustivamente determinado pelo que antecede”. (Cornelius Castoriadis – 1922-1997).

3. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.

4. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.

5. Recurso conhecido e não provido.